Tribunal: TJDFT
Processo: 0733228-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733228-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI AGRAVADO: DISTRIBUIDORA SUED OFFSHORE LTDA - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento interposto por MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA em face da decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência para sustação dos efeitos de protesto n 0716753-66.2021.8.07.0007 em trâmite perante a 4a Vara Cível de Taguatinga que deferiu o pedido de antecipação de tutela para depósito do valor atualizado do débito, não do valor que a agravante entende devido. Alega que a demandada enviou suprimentos sem solicitação da agravante, induzindo-a em erro. Pois imaginou estar liquidando fatura atrelada a NF 85004, datada de 16/06/2021, mas acabou por liquidar, em 12/07/2021, fatura vinculada à operação não autorizada (NF 84920). Afirma que enviou notificação e devolução das mercadorias, cujo recebimento foi recusado, acompanhado de contranotificação e protesto da fatura. Pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: “O conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, com atribuição dos efeitos da tutela recursal para reformar a decisão agravada e determinar que a caução seja feita somente no valor residual, no importe de R$ 1.962,00 (um mil novecentos e sessenta e dois reais), com restituição da diferença do valor depositado à Recorrente/Agravante;(...)” A decisão impugnada foi assim lançada: “Trata-se ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência para a sustação dos efeitos do protesto. A parte autora aponta que vinha negociando verbalmente com a ré a aquisição de kits para o teste da Covid 19, e que houve o encaminhamento de um lote de produtos sem autorização do setor responsável, que após recebido, teve a entrega formalmente recusada. Aponta que também por erro, a equipe do financeiro da empresa realizou o pagamento da duplicata referente ao negócio não efetivado, estando em aberto outra duplicata, cujo negócio jurídico foi regular. Essa última duplicata, foi objeto de protesto. Assim, pede o reconhecimento da inexigibilidade do primeiro débito, a compensação de valores para com o débito de fato existente, reconhecendo-se a existência de saldo devedor de apenas R$ 1.962,00 (decorrente da diferença entre as duas duplicatas). Pede em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos do protesto. Pois bem. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fatos relacionados ao processo são complexos e e decorrem de tratativas verbais, às quais somente poderão ser melhor esclarecidas após o efetivo contraditório. Como a autora mesmo aponta, os termos das aquisições foram realizados de forma verbal e houve incorreção quanto à duplicata a ser paga, o que indica que o título protestado é de fato devido. Assim, é preciso um aprofundamento probatório, a fim de que a decisão possa ser tomada de forma segura. Contudo, a fim de evitar o protesto ou permitir a suspensão dos seus efeitos, a parte autora poderá realizar a garantia integral, à título de caução, tendo-se como referência o débito atualizado. A garantia poderá ser realizada em dinheiro ou mediante o oferecimento de imóvel localizado no Distrito Federal, livre e desimpedido. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o oferecimento da caução, sob pena de revogação da tutela de urgência. Havendo o oferecimento da garantia, oficie-se ao Cartório de Taguatinga, 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos, a fim de suspender os efeitos do protesto protocolo n. 3285551, no valor principal de R$ 40.000,00, que tem como beneficiária a empresa Distribuidora Sued Offshore Ltda, vinculada ao título DMI 85004, com vencimento em 16/7/2021. Esgotado o prazo, com ou sem manifestação, volvam-me os autos novamente conclusos, para a decisão de recebimento da petição inicial. Taguatinga/DF, Terça-feira, 21 de Setembro de 2021. Lívia Lourenço Gonçalves Juíza de Direito” Preparo recolhido (Id 30447358/30447357). É o relatório. Decido. A exigência de caução idônea pela Juíza de origem corresponde a uma posição de prudência, com o fito de resguardar eventual prejuízo à outra parte. Por se tratar de caução, não há prejuízos imediatos, salvo a momentânea indisponibilidade de recursos que ao final, caso seja procedente a demanda, serão revertidos na quase totalidade à autora. A decisão encontra-se devidamente fundamentada e coerente. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado/ JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de novembro de 2021